Tribunal: TJES
Processo: 5045580-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045580-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LOURENCO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5045580-87.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCELO LOURENCO DA SILVA.

RECORRIDO(A):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES).

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EXIGE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ADMINISTRATIVO PELO INTERESSADO. NULIDADE DA SENTENÇA CARACTERIZADA POR
ERROR IN PROCEDENDO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCELO LOURENCO DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito pela ocorrência da prescrição. O Recorrente ajuizou a presente demanda visando a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58459154, instaurado em 25/06/2012, sob o argumento de nulidade por falha nas notificações obrigatórias. O juízo de origem, ao analisar os autos, verificou que o procedimento administrativo remonta ao ano de 2012, tendo transcorrido mais de 13 (treze) anos até o ajuizamento da ação, o que ultrapassa o prazo prescricional de 05 (cinco) anos aplicável às ações contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo; imprescritibilidade do ato administrativo eivado de nulidade absoluta; a ocorrência de decisão surpresa, alegando violação ao art. 10 do CPC, uma vez que a prescrição foi reconhecida de ofício sem prévia manifestação das partes; e, que o prazo prescricional de cinco anos previsto na Lei nº 9.873/1999 atinge a pretensão punitiva da Administração, e não o direito do cidadão de recorrer ao Judiciário. Requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos, já que o recorrente alegou usar o veículo para trabalhar, mas não apresentou prova nesse sentido.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a pretensão anulatória de ato administrativo ocorrido em 2012 está fulminada pela prescrição quinquenal.

5.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, tenho que a prejudicial de prescrição não prospera. Aplicando-se a teoria da
actio nata
, o Superior Tribunal de Justiça já vem aplicado o entendimento de que “
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
” (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. EXISTÊNCIA. PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. PEDIDO. ABUSO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Na hipótese, a pendência do processo disciplinar, no qual se apurava a suposta conduta ilícita da autora na condução do processo judicial, constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada no abuso de petição. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1741512 DF 2020/0204360-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.811 .735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019).
2. Na hipótese, a Corte local entendeu pela contagem do prazo prescricional a partir da data de realização da assembleia-geral, momento em que o titular do direito teve conhecimento inequívoco da violação do seu alegado direito . A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2240353 SE 2022/0347197-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (g.n.)

6.

Assim, em ações que visam anular atos administrativos, o prazo prescricional de 05 anos (Decreto nº 20.910/32) só começa a correr a partir da ciência inequívoca do interessado sobre o ato que lhe causou o dano. Se o autor alega que jamais recebeu qualquer notificação válida, o prazo para ele processar o Estado não começou a contar em 2012 (data da instauração), mas sim no dia em que ele efetivamente descobriu a existência da penalidade. Como o autor não declarou essa data, o Juízo não poderia presumir que o prazo já expirou baseando-se apenas na data de abertura do processo administrativo (2012). Não se pode exigir que o autor impugne um ato que ele sequer conhecia.

7.

Ademais, ao reconhecer a prescrição de ofício sem questionar o autor sobre essa data de ciência, o juízo de origem violou o art. 10 do CPC, segundo o qual: "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
". O autor deveria ter tido a oportunidade de provar que a sua ciência ocorreu há menos de 05 anos, o que tornaria a ação tempestiva, independentemente de o processo administrativo ser de 2012.

8.

O art. 9º do CPC também prevê expressamente a necessidade de intimação das partes para manifestação prévia, vedando a decisão surpresa, visando o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

9.

Demais disso, o não atendimento à exigência contida no art. 10 do CPC, além de frustrar a aplicação do sistema processual cooperativo instituído pelo CPC, configura cerceamento de defesa, na medida em que retira da parte o direito de exercer o contraditório prévio e, por conseguinte, de influir no convencimento do magistrado antes da prolação da decisão. Colaciono julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1 .676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021;AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204 .250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019 .5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) (G.N.)

10.

Aliás, especificamente quanto ao reconhecimento de prescrição, o parágrafo único do art. 487 do CPC prevê que, ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, ela não será reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

11.

Assim, a extinção do processo se mostra prematura. Seria necessário intimar o autor para emendar a inicial e esclarecer quando teve ciência da irregularidade bem como aguardar a contestação do DETRAN/ES, que poderia apresentar provas de que o autor foi notificado ou de que ele tomou ciência em data anterior.

12.

Por estas razões, dou provimento ao recurso e pronuncio a nulidade da sentença, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida por violação ao art. 10 do CPC e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular citação do DETRAN/ES e prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)